Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002684-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POCONÉ
Agravante: JESUÉ DA SILVA SANTOS
Agravado: AGNALDO DA SILVA BARROS
Número do Protocolo : 1002684-63.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JESUÉ DA SILVA SANTOS contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Imissão de Posse” (Proc. no 1000165-31.2021.8.11.0028), ajuizada contra o agravante por AGNALDO DA SILVA BARROS, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante “desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 20.000,00, nos termos do art. 497, do CPC” (cf. Id. no 76698488 - pág. 4).
O agravante sustenta que a ação de imissão de posse deve ser sobrestada, pois, segundo diz, “tramita perante a 3a Vara da Justiça Federal a Ação Anulatória no 1001998-84.2020.4.01.3600, na qual, o agravante busca a anulação da hasta e da consolidação da propriedade (escritura) em razão de irregularidades no procedimento executivo por falta de intimação pessoal (do devedor/agravante) da data do leilão”; assim, tratando-se de questões fáticas e objetos idênticos (mesmo imóvel), há risco de pronunciamentos jurisdicionais conflitantes, de modo que a solução mais adequada para o caso “é o sobrestamento da ação ajuizada na Justiça Estadual, até o julgamento de mérito da ação anulatória ajuizada na Justiça Federal” (cf. Id. no 76685487 - pág. 11).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o sobrestamento da ação de imissão de posse até “a decisão final a ser proferida na ação anulatória que tramita na Justiça Federal” (cf. Id. no 76685487 - pág. 13).
É a suma.
O agravado ajuizou ação de imissão de posse afirmando que no dia 26/10/2020 adquiriu, por meio de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, o imóvel residencial urbano localizado na Rua Marcos Augusto do Amaral, no 16, Residencial Vila G.M. do Amaral, na cidade de Poconé/MT, matriculado sob o no 15.569 junto ao 1o SRI da Comarca de Poconé/MT; porém, ao tentar tomar posse do imóvel, “deparou-se com antigo proprietário que se recusa a sair do local”, razão pela qual requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para “assegurar o seu legítimo direito de proprietário do imóvel, e emitir-se na posse da propriedade” (cf. Id. no 76685495 - pág. 3).
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida sob os seguintes fundamentos:
(...)
A parte autora pleiteia a tutela antecipada com o fito de emitir-se na posse do bem adquirido por meio de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Comprova a aquisição por meio de contrato de compra e venda (Id 48045792). Comprova a propriedade por meio da escritura da matrícula no 15.569, na qual figura como requerente (Id 48045794).
O artigo 300 do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.
No caso em análise, verifico demonstrado nos autos à probabilidade do direito do requerente, ante a prova da propriedade do imóvel objeto da ação, sendo impedido de usufruir a posse do imóvel mesmo após a aquisição do bem.
Dessa forma, conforme afere-se da inicial, a já houve a devida transcrição na escritura pública do imóvel, constando a parte autora como atual proprietária do bem. Portanto, faz jus a emitir-se na posse do imóvel que lhe pertence. Primeiramente, o art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida a partir do Registro de Imóveis, o qual, conforme já dito, já fora efetivamente averbado.
De mais, é certo que a propriedade é direito real por excelência e, dentre os poderes do proprietário, encontra-se o de reaver a coisa de quem quer que esteja injustamente na posse.
Nada há, pois, que se obstruir a imissão dos adquirentes na posse, a qual advém da condição de pleno proprietário do imóvel arrematado.
Ademais, a Lei 9.514/97 assegura a posse do adquirente e fixa o prazo de 60 dias para desocupação:
Art. 30: É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
Assim, DEFIRO a tutela antecipada para DETERMINAR ao requerido que proceda a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel de matrícula 15.569. Arbitro a multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.
O agravante alega que, em razão do ajuizamento de ação anulatória contra a CEF, perante a Justiça Federal, envolvendo o mesmo imóvel, há risco de pronunciamentos jurisdicionais conflitantes, e sendo assim a solução mais adequada para o caso “é o sobrestamento da ação (de missão de posse) ajuizada na Justiça Estadual, até o julgamento de mérito da ação anulatória” (cf. Id. no 76685487 - pág. 11).
Sucede, porém, que referida questão não foi suscitada em primeira instância, tendo o MM. Juiz deferido o pleito de imissão de posse formulado pelo agravado exclusivamente ao fundamento de que “já houve a devida transcrição na escritura pública do imóvel, constando a parte autora como atual proprietária do bem. Portanto, faz jus a emitir-se na posse do imóvel que lhe pertence”.
Assim, como o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, deve, necessariamente, ater-se aos pedidos ali analisados; a existência de ação anulatória em tramite na Justiça Federal sequer chegou ao conhecimento do MM. Juiz e, portanto, não pode ser analisada sem que isso cause supressão de instância.
Aliás, a decisão agravada anotou expressamente que, de fato, aparentemente houve preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, e a conclusão do MM. Juiz neste ponto sequer foi impugnada no presente Agravo de Instrumento.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, remetam-se os autos ao MP.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator